Tribunal: TJSP
Processo: 0005434-42.2009.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Apelação. Crime de corrupção ativa. Sentença absolutória. Recurso ministerial. 1. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal. 2. No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em vista do princípio da presunção de inocência, demonstrar de forma inequívoca que o réu praticou o fato descrito na denúncia, sem o que o caso será de absolvição, ainda que o acusado nada prove. 3.

Ementa:
Apelação. Crime de corrupção ativa. Sentença absolutória. Recurso ministerial. 1. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal. 2. No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em vista do princípio da presunção de inocência, demonstrar de forma inequívoca que o réu praticou o fato descrito na denúncia, sem o que o caso será de absolvição, ainda que o acusado nada prove. 3. Não se afigura possível a edição de um decreto condenatório calcado essencialmente na prova produzida na fase policial. 4. Recurso não provido.